Tribunal: TJSP
Processo: 2211467-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido:

- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido:

- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2211467-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados VALHALLA COMERCIAL LTDA - EPP, DALVA MENDES DA
SILVA e LEANDRO MENDES DA SILVA GULMANELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19629 --
Agravo de Instrumento n. 2211467-94.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: VALHALLA COMERCIAL LTDA - EPP, DALVA MENDES DA
SILVA e LEANDRO MENDES DA SILVA GULMANELI
Comarca: Suzano
Juíza de Direito: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida
que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015
do novo CPC e seu parágrafo único Insurgência que deverá ser
arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo
1.009 do CPC - Agravo não conhecido:
- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e
parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias
recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não
estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência
somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão a fls. 179 e completada a fls.190 que, em ação monitória
ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra VALHALLA COMERCIAL
LTDA - EPP, DALVA MENDES DA SILVA e LEANDRO MENDES DA SILVA
GULMANELI, determinou a citação editalícia do réu por imprensa
eletrônica e, ato contínuo, por jornal de circulação local.
Inconformada,
agrava
a
instituição
financeira pugnando inicialmente pelo cabimento do recurso em razão de
uma interpretação mitigada do rol do artigo 1.015, do Código de Processo
Civil.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No
mérito,
entende
ser
necessária
a
observância dos princípios da celeridade e economia processual, pois
destaca que vem tentando, sem sucesso, realizar a citação do agravado.
Diante da tendência adotada pelo novo Código de Processo Civil entende
ser suficiente a publicação na rede mundial de computadores, sendo
dispensada a providencia em jornal local.
O recurso é tempestivo e devidamente
preparado (fls.16/18), e foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo
pretendido (fls.32/33).
O
agravado
não
foi
localizado
para
apresentar contraminuta.
É o relatório.
I. O recurso não merece ser conhecido.
Da análise do presente recurso, verifica-se
que a decisão recorrida foi prolatada e publicada já na vigência do Código
de Processo Civil.
Conforme disposição do novel Código de
Processo Civil as decisões sujeitas ao recurso de agravo encontram-se
disciplinada no rol taxativo do artigo 1.015, assim como em seu parágrafo
único que abrange a recorribilidade mediante agravo de instrumento das
decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
De tal modo, excepcionadas as hipóteses
arroladas pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil e seu

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
parágrafo único, eventual insurgência contra a decisão interlocutória
somente poderá ser arguida nas razões da apelação, conforme previsão do
artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
No caso, cuida-se de decisão proferida que
determinou a publicação de edital de citação em jornal de circulação local.
Como se vê, a situação não se amolda nas
hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento.
E nem se alegue ser de rigor a aplicação do
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que
apreciou o Tema n. 988, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim
ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e
em desconformidade com as normas fundamentais do processo
civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva
ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a
interposição
de
agravo
de
instrumento
quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas
pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis
que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o
recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido
pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição
que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade,
conheça
e
dê
regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”. (g.n.)
Isso porque, no presente caso, não se
verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recurso de apelação, pelo que, não se conhece do presente recurso por
inadequação da espécie recursal.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do presente recurso.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --